Tribunal: TCU
Processo: 006.626/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em sede de acompanhamento sobre as ações governamentais relacionadas aos contratos de concessão ferroviária com término contratual iminente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pela Casa Civil da Presidência da República contra o item 9.3 do Acórdão 522/2025-TCU-Plenário , proferido neste processo de acompanhamento que examinou as ações governamentais relacionadas aos contratos de concessão ferroviária com término contratual iminente. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com base nos art. 32, 34 e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, acolhê-los parcialmente e conferir-lhes efeitos infringentes, para dar ao item 9.3 do Acórdão 522/2025-TCU-Plenário a seguinte redação: "9.3. recomendar à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério do Planejamento e Orçamento e ao Ministério dos Transportes, que, em conjunto, adotem medidas, inclusive de caráter normativo e/ou legislativo, no sentido de: 9.3.1. garantir a estabilidade, coerência e integridade dos planos setoriais de infraestrutura e logística de transportes ao longo do tempo, em vista do seu caráter estratégico e de longo prazo; 9.3.2. garantir que o Plano Plurianual e as Leis Orçamentárias Anuais sejam elaborados de maneira alinhada com os planos setoriais de infraestrutura de transportes, de modo que o ciclo e o processo orçamentário prevejam os recursos públicos necessários para o alcance dos objetivos e metas de longo prazo fixados no planejamento de infraestrutura; e 9.3.3. estabelecer instrumentos de enforcement e acompanhamento periódico das metas e objetivos de longo prazo fixados pelos planos setoriais de infraestrutura de transportes, de modo que os agentes públicos e a Administração Pública sejam incentivados a alcançar os resultados esperados"; e 9.2. comunicar esta decisão à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério do Planejamento e Orçamento e ao Ministério dos Transportes.